Tribunal: STF
Processo: ARE 1320446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS QUE POSSUEM SALÁRIO BASE INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA RESTRINGIR REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICPAIS QUE PERCEBAM ADICIONAIS OU GRATIFICAÇÕES PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 190/2011 E 199/2012 - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - OCORRÊNCIA DE REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO - AFRONTA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “1 - Bolsa alimentação
    A Lei Complementar Municipal nº 190/2011, no art. 196, inciso V, instituiu a bolsa alimentação aos servidores públicos do Município de Campo Grande:
    [...]
    O referido dispositivo legal foi alterado por meio da Lei Complementar nº 233, o qual passou a ter a seguinte redação:
    [...]
    Em sequência, vieram os Decretos Municipais nº 12.884/2016 e 13.183/2017, tratando da mesma verba indenizatória, respectivamente:
    [...]
    Com o advento do Decreto Municipal nº 13.183/2017, a municipalidade restringiu a concessão da referida verba, extrapolando, assim, os limites dispostos no art. 37, X, da Constituição Federal, o qual estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis:
    [...]
    Deste modo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município não poderia ter utilizado de expediente legislativo inadequado para restringir a verba indenizatória, motivo, pelo qual, a alteração é ilegal, não podendo gerar os efeitos pretendidos.
    Acerca do princípio da irredutibilidade de subsídios, o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, dispõe que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos público são irredutíveis, salvo as exceções contidas no referido dispositivo. Todavia, é cediço que tal garantia não se estende ao sistema remuneratório, não tendo o servidor público direito adquirido ao regime jurídico, sendo possível a alteração dos parâmetros legais para a fixaçaõ das vantagens, desde que daí não decorra a diminuição dos valores recebidos.
    No caso, entretando, o declínio remuneratório mostrou-se evidente, tendo em vista que a restrição ao percebimento da referida verba indenizatória decorreu do fato das servidoras auferirem vantagem remuneratória denominada ‘gratificação de plantão’, sem que esteja evidenciado que esta tenha sofrido aumento.
    Deste modo, tendo em vista que os autores são servidores públicas municipais, e, considerando que o decreto editado extrapolou seus limites e reduziu significativamente os vencimentos daqueles, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial”.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente